Tribunal: TJSP
Processo: 1010742-30.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CURSO SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU E EMISSÃO DE DIPLOMA – REMATRÍCULA E COBRANÇAS INDEVIDAS - DANOS MORAIS – QUANTUM – TERMO INICIAL – JUROS DE MORA – I - Autor que alega ter concluído curso de Engenharia Mecânica, tendo alcançado a nota necessária para aprovação – Ré que alterou seu

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CURSO SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU E EMISSÃO DE DIPLOMA – REMATRÍCULA E COBRANÇAS INDEVIDAS - DANOS MORAIS – QUANTUM – TERMO INICIAL – JUROS DE MORA – I - Autor que alega ter concluído curso de Engenharia Mecânica, tendo alcançado a nota necessária para aprovação – Ré que alterou seu status no portal do aluno, tendo sido impedido de colar grau e obter seu diploma – Ré, ainda, que rematriculou o autor para cursar novamente o 9o ano, sem o seu consentimento, o que motivou cobranças em razão do suposto inadimplemento – II – Incontroverso que o autor era aluno da ré, bem como que, por diversas vezes, tentou a solução administrativa das incorreções referentes ao lançamento das notas do Trabalho de Conclusão de Curso I e II - Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Ré que não trouxe os documentos postulados pelo juízo – Autor que ingressou no 'Reclame Aqui' – Resposta da ré de que teria resolvido a questão, o que, todavia, não ocorreu – Comprovada a falha na prestação dos serviços pela ré – Autor que estava apto à conclusão do curso – Apontamento indevido do seu nome nos cadastros dos inadimplentes, cumulada com cobranças excessivas – Danos morais caracterizados - Indenização devida, devendo haver proporcionalidade entre o constrangimento e a punição – Indenização bem fixada em R$10.000,00, quantia suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes – Ação parcialmente procedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 20% sobre o valor da condenação – Apelos improvidos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010742-30.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são
apelantes/apelados CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE SANTO
ANDRÉ e JOSÉ LUIS CAVALARRI.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34896
APEL.No: 1010742-30.2018.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APTES. : CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE SANTO ANDRÉ
E JOSÉ LUIS CAVALARRI
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ PROLATOR: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E
NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
CURSO SUPERIOR
IMPOSSIBILIDADE DE
COLAÇÃO DE GRAU E EMISSÃO DE DIPLOMA
REMATRÍCULA
E
COBRANÇAS
INDEVIDAS
-
DANOS MORAIS QUANTUM TERMO INICIAL
JUROS DE MORA I - Autor que alega ter concluído
curso de Engenharia Mecânica, tendo alcançado a nota
necessária para aprovação Ré que alterou seu status no
portal do aluno, tendo sido impedido de colar grau e obter
seu diploma Ré, ainda, que rematriculou o autor para
cursar novamente o 9o ano, sem o seu consentimento, o que
motivou cobranças em razão do suposto inadimplemento
II Incontroverso que o autor era aluno da ré, bem como
que, por diversas vezes, tentou a solução administrativa das
incorreções referentes ao lançamento das notas do Trabalho
de Conclusão de Curso I e II - Relação de consumo
caracterizada Inversão do ônus da prova Ré que não
trouxe os documentos postulados pelo juízo Autor que
ingressou no 'Reclame Aqui' Resposta da ré de que teria
resolvido a questão, o que, todavia, não ocorreu

Comprovada a falha na prestação dos serviços pela ré
Autor que estava apto à conclusão do curso Apontamento
indevido do seu nome nos cadastros dos inadimplentes,
cumulada com cobranças excessivas
Danos morais
caracterizados - Indenização devida, devendo haver
proporcionalidade entre o constrangimento e a punição
Indenização
bem
fixada
em
R$10.000,00,
quantia
suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo tempo, coibir
a ré de atitudes semelhantes
Ação parcialmente
procedente Sentença mantida pelos próprios fundamentos
Art. 252 do Regimento Interno do TJSP III - Sentença
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC
Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85,
§11, do NCPC, para 20% sobre o valor da condenação
Apelos improvidos.”
Apelo das partes em face da r. sentença
de parcial procedência, proferida nos autos de ação de
obrigação de fazer e não fazer c.c. reparação por danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta a ré que não houve a prática de
qualquer ato ilícito. Alega que meros contratempos e
aborrecimentos cotidianos não causam danos morais.
Assevera que o valor fixado a título de danos morais é
excessivo, causando enriquecimento sem causa ao autor.
Afirma que os juros devem incidir somente a partir da
data do arbitramento. Aduz ser inaplicável, na hipótese,
o CDC. Requer o provimento do recurso, com a reforma da
r.
sentença,
julgando-se
improcedente
a
ação,
ou
subsidiariamente, para reduzir o quantum indenizatório
(fls. 312/321).
Por sua vez, sustenta o autor que deve
ser concedida tutela de urgência, para que possa colar
grau em gabinete, com posterior emissão de diploma, sob
pena de incidência de multa diária. Alega ser necessária
a majoração dos danos morais fixados, bem como a
alteração do termo inicial dos juros de mora. Requer o
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença,
concedendo-se a tutela de urgência pleiteada, assim
como,
majorando-se
o
quantum
indenizatório
(fls.
327/335).
Contrarrazões das partes, às fls. 340/346
e 348/354, pugnando pelo improvimento dos recursos
interpostos.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer e
não fazer c.c. reparação por danos morais, movida por
José Luis Cavalarri, em face de Anhanguera Educacional
Participações Ltda.
Alega o autor, em síntese, na inicial da
ação, que concluiu o curso de Engenharia Mecânica
prestado pela ré em dezembro de 2017, tendo alcançado a
nota necessária para aprovação.
Alega, contudo, que, após consultar notas
no portal do aluno, verificou que seu status era de
reprovado nas matérias Trabalho de Conclusão de Curso I
e II, de forma que não pode participar da colação de
grau, ocorrida em 21.03.2018.
Alega, ainda, que a ré realizou a sua
rematrícula para cursar novamente o 9o ano, sem o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consentimento, o que motivou cobranças em razão do
suposto inadimplemento.
Pleiteia, portanto, a concessão da tutela
de urgência para permitir sua colação de grau no
gabinete da instituição da ré, com a posterior entrega
de diploma, para determinar o cancelamento do contrato
RA no 237435313541 e para ser obstada a inclusão do seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Pleiteia, por fim, a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais, no importe de
R$50.000,00 (fls. 01/21).
A
tutela
de
urgência
pleiteada
foi
deferida apenas parcialmente, para o fim de determinar
que a ré se abstenha da cobrança dos valores
concernentes ao negócio discutido nos autos, bem como de
encaminhar o nome do autor aos órgãos de proteção ao
crédito em virtude de tais valores (fls. 116/117).
Em
contestação,
sustenta
a
ré,
em
síntese, que não praticou qualquer ato ilícito, não
havendo nos autos quaisquer documentos que comprovem que
o autor solicitou formalmente a verificação de notas e
afins (fls. 187/206).
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, com a condenação da ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios,
fixados
em
15%
sobre
o
valor
da
condenação, diante de sua sucumbência preponderante
(fls. 279/286).
Contra
esta
decisão
insurgem-se
as
partes.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou
reformar a r. sentença, ou acrescentar novos argumentos,
dês
que
suficientemente
motivada,
ratifica-se,
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
íntegra, os seus fundamentos de fato e de direito, os
quais sintetizo para a necessária compreensão do tema,
que ora se transcreve:
“(...). A ação é parcialmente procedente.
O autor pleiteia a realização da colação
de grau em gabinete da demandada, visto que suas notas
referentes ao Trabalho de Conclusão I e II não foram
lançadas, bem como o cancelamento do RA no 237435313541
e a condenação da requerida em danos morais no importe
de R$50.000,00.
Por sua vez, insurge-se a demandada
acerca do pleito autoral, sob alegação de que o autor
foi reprovado nas matérias Trabalho de Conclusão I e II.
Pois bem.
Inegável
que
o
autor
era
aluno
da
requerida no curso Engenharia Mecânica, RA no 7034523761
(fls. 27/28 e 69/76), bem como as diversas tentativas de
solução administrativa das incorreções da demandada
referentes ao lançamento das notas do Trabalho de
Conclusão de Curso I e II (fls. 29/38, 58/67, 269/270).
Em sede de contestação, a requerida não
afirma categoricamente que houve uma falha sistêmica,
não obstante informa que tal infortúnio poderia ter sido
resolvido administrativamente. De outra banda, ao ser
instada pelo r. Juízo (fls. 228 e 257), não comprovou a
reprovação do autor nas disciplinas em questão.
Trouxe
à
tona
o
Histórico
Escolar,
produzido de forma unilateral, o qual não possui o
condão de refutar as alegações da parte autora. As Atas
de Colação de Grau do curso de Engenharia Mecânica,
realizada em 21/03/2018, comprovam que o autor não colou
grau. Além disso, o protocolo do autor, no 19342123,
comprova que ele, em 23/10/2017, já havia reclamado
acerca das notas não lançadas (fls. 238/240 e 261/269).
Inegável que o autor está, sim, na
condição de consumidor, favorecido pela inversão do ônus
da prova. Incumbia, pois, à ré, demonstrar fato
impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do
autor, o que não o fez. Não trouxe os documentos
postulados por este r. Juízo, tais como Cópia da Ata da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Banca de Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de
Engenharia
Mecânica
(comprovando
a
reprovação
ou
ausência), copia do prontuário do autor, entre outros
(fls. 257 e 262/270).
O autor ingressou, inclusive, no site
“Reclame Aqui” em fevereiro de 2018, certo de que, após
ser divulgada sua insatisfação pelo referido site, teria
seu problema resolvido, todavia, apesar da resposta
positiva, as notas não foram lançadas (fls. 59/61 e
253/255).
Trago, abaixo, o teor da conversa:
'Olá, bom dia José Luis!
Meu nome é Fábio, sou da Central de
Relacionamento da Kroton e serei responsável pelo
atendimento do seu caso, registrado no Reclame Aqui.
Tentei realizar contato com você pelo
telefone 1143516886, porém não obtive sucesso.
Informamos
que
o
seu
caso
já
foi
analisado e as notas do TCC I e II já foram corrigidas e
lançadas no seu portal, o seu status acadêmico já foi
alterado para “Formado” e você já está apto para colar
grau. Desde já pedimos desculpas pelo ocorrido e
agradecemos pela compreensão.
O número do seu protocolo de atendimento
é 32891301.'
A demandada afirmou que desconhece a
origem desta resposta. Contudo, esta alegação não é
crível, visto que a explicação foi citada pelo grupo
Kroton Educacional, do qual a demandada se associou. Se
a reposta em site de conhecimento e importância nacional
é realizada sem critérios, baseada em informações
aleatórias, não pode o autor, parte hipossuficiente na
relação, ser responsabilizado.
Desta forma, evidente que houve falha na
prestação dos serviços pela requerida, visto que o autor
NÃO participou da colação de grau por erro da requerida.
Portanto, não há dúvidas de que o autor
estava apto à conclusão do curso, sendo a ele devida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
participação na colação de grau e a expedição do diploma
de conclusão de curso.
Não bastasse, o autor foi matriculado
novamente no 9o ano sem a sua anuência e, diante do
inadimplemento, houve apontamento indevido do seu nome
nos cadastros dos inadimplentes, cumulada com cobranças
excessivas, via e-mail e mensagens telefônicas (fls.
78/98 e 123/125).
Anoto que, o extrato do Serasa juntado
pela requerida para comprovar que não constam anotações
em aberto em nome do autor não condiz com o processo em
tela, visto se tratar de outra pessoa (fls. 242/243).
Diante disso, inegável o dano moral. Os
contratempos e a frustação causados ultrapassam o mero
dissabor
ou
aborrecimento,
atingindo
o
patamar
indenizatório.
O tratamento dispensado pelo fornecedor
na resolução dos problemas envolvendo a parte autora
violou a dignidade do consumidor, bem jurídico que se
coloca como um dos pilares da proteção a ser dispensada
pela Política Nacional de Relações de Consumo, conforme
previsto pelo artigo 4°, da Lei n° 8.078/90.
Trata-se
de
hipótese
excepcional
de
profundo descaso a fazer nascer violação à dignidade do
consumidor por inobservância aos deveres de cooperação e
informação.
Ademais, a negativação de fls. 123/125 é
de ser tomada por indevida, uma vez que espelhava dívida
inexistente.
Deste modo, está caracterizado o dano
moral em razão do evidente constrangimento experimentado
pelo autor. Contudo, inexiste norma legal específica
para a fixação do valor da indenização, pautando-se a
doutrina
e
jurisprudência
pelo
princípio
da
razoabilidade, levando-se em conta a gravidade do dano e
o nível socioeconômico das partes.
A respeito dos critérios para a fixação
do valor do dano moral, enfatizou o já citado STJ: “A
indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se
justificando que a reparação venha a constituir-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enriquecimento indevido, considerando que se recomenda
que
o
arbitramento
deva
operar-se
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial
das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao
valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida, notadamente à
situação econômica atual e as peculiaridades de cada
caso.”. (REsp 171.084/MA, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO
TEIXEIRA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
18/08/1998, DJ 05/10/1998, p. 102).
Diante dos parâmetros acima, mostra-se
razoável e proporcional o valor de R$10.000,00.
Nesse sentido, têm-se os julgados:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLAÇÃO DE
GRAU. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA UM DIA ANTES DA CERIMÔNIA DE
IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO POR ERRO DE CADASTRO
COMETIDO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NECESSIDADE DE
AJUIZAMENTO DE DEMANDA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA
ANTECIPADA. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA. INEXISTÊNCIA DE
TEMPO HÁBIL PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO. ÓBICE CRIADO
PELA RÉ. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO SOMENTE COM O TRÂNSITO
EM JULGADO DAQUELA AÇÃO DEPOIS DE MAIS DE DOIS ANOS.
DEVER
DE
INDENIZAR
RECONHECIDO.
DANOS
MATERIAIS.
AQUISIÇÃO DE VESTIDO E RESERVA DE SALÃO DE BELEZA.
ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO DESPROVIDO DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO. VERBA RELATIVA AOS HONORÁRIOS CONTRATADOS COM
SEU PATRONO. DESCABIMENTO, EM RAZÃO DO ENTENDIMENTO DA
MAIORIA
DOS
INTEGRANTES
DESTA
CÂMARA.
DANO
MORAL
RECONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
OBSERVÂNCIA.
MANUTENÇÃO DEVIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E
RECURSO
ADESIVO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1000233-14.2017.8.26.0283; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itirapina - Vara Única; Data do Julgamento: 10/10/2018;
Data de Registro: 10/10/2018).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Autor que celebrou
contrato de prestação de serviços educacionais com a ré
para curso de graduação em Direito e, apesar de estar
adimplente e de ter sido aprovado em todas as disciplinas,
no dia de sua colação de grau foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
surpreendido pela informação de que seu nome não
constava da lista dos formandos. Aluno que não foi
inscrito para a realização do ENAD. Obrigação da
instituição
de
ensino
de
providenciar
a
referida
inscrição. Falha na prestação de serviços. Danos morais
configurados. Verba arbitrada adequadamente. Juros de
mora que, no entanto, devem incidir desde a citação, por
se tratar de relação jurídica contratual. Sentença
reformada nesse ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .
(TJSP; Apelação 1011718-38.2014.8.26.0405; Relator (a):
Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro de Osasco - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/02/2017; Data de Registro: 03/03/2017).
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais. Prestação de serviços
educacionais. Ausência de comprovação de contratação e
utilização
dos
serviços
para
o
período
cobrado.
Negativação indevida. Danos morais configurados. Valor
da indenização mantido. Litigância de má-fé da apelante.
Não
caracterização.
Majoração
da
verba
honorária.
Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença
de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação 1009576-59.2015.8.26.0362; Relator (a):
Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mogi Guaçu - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/10/2018; Data de Registro: 02/10/2018)
Por fim, anoto que o RA do autor possui o
no
7034523761,
devendo
ser
cancelado
do
RA
no
237435313541, como se nota pelos documentos de fls. 27 e
28.
Os
demais
argumentos
deduzidos
no
processo, para além de incapazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada, são refutados e prejudicados por
raciocínio lógico, porque incompatíveis com o resultado
da conjugação de todos os elementos desta sentença.
Ante
o
exposto,
julgo
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente ação, para: a) CONFIRMAR a tutela
de urgência concedida às fls. 116/117; b) CONDENAR a Ré
na obrigação de fazer consistente designação de data
para o autor colar grau, com posterior entrega do
diploma, concedendo os prazos de 15 dias sucessivos, a
contar do trânsito em julgado e da colação de grau; c)
CONDENAR a Ré na obrigação de fazer consistente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cancelamento do RA no 237435313541, em nome do autor; d)
CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por danos
morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
corrigidos monetariamente com base na tabela prática do
TJSP e com a incidência de juros moratórios de 1% ao
mês, ambos a partir da publicação desta sentença. Com
isso, resolvo o processo com exame do mérito, nos termos
do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
Sendo a sucumbência do autor mínima,
condeno a ré ao reembolso de custas, despesas
processuais e ao pagamento de honorários advocatícios
que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos
termos do artigo 85, §2o, do CPC e Súmula 326 do STJ.”.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, com
base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários
advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento aos
recursos.
Salles Vieira, Relator